Tribunal: TJSP
Processo: 1002971-54.2016.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002971-54.2016.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargada SIMONE MARCELINO MARTINS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002971-54.2016.8.26.0462/50000 -Voto no 44.439
2
Voto no 44.439
Embargos de declaração no 1002971-54.2016.8.26.0462/50000
Comarca: Foro de Poá
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Simone Marcelino Martins dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Vício
inexistente. Descabimento. Finalidade de reexame do mérito da
causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos
legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelada, de v.
acórdão editado nos autos da ação revisional de contrato de mútuo de
dinheiro, estampado em cédula de crédito bancário e reportado a
financiamento de compra de veículo automotor.
A r. sentença havia assentado a improcedência dos pleitos e
condenado a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
O v. acórdão conheceu em parte do recurso de apelação e o deu
parcial provimento na parte conhecida para determinar o decote dos valores
correspondentes à tarifa de avaliação de bem, mantida a sucumbência a cargo
do autor e majorados os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002971-54.2016.8.26.0462/50000 -Voto no 44.439
3
valor da causa.
Busca a embargante sanar suposta omissão sob o fundamento de
que o v. acórdão não considerou jurisprudência consolidada no e. Superior
Tribunal de Justiça e a documentação juntada aos autos que comprovariam a
realização da avaliação do bem de modo a justificar o repasse do seu custo.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade legal
dos embargos.
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002971-54.2016.8.26.0462/50000 -Voto no 44.439
4
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de consideração ou
enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão do próprio julgado,
que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002971-54.2016.8.26.0462/50000 -Voto no 44.439
5
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator